Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727689-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA ABREU OLIVEIRA NETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0702817-38.2021.8.07.0018) interposto por JULIA ABREU DE OLIVEIRA NETA. A decisão agravada rejeitou a impugnação de prescrição e excesso de execução ao cumprimento de sentença, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 e fixou o débito em R$ 35.378,61, nos seguintes termos (ID 96877680): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, em desfavor da pretensão executória firmada pela demandante. Em suas razões, afirma ter havido a prescrição da pretensão executória e ainda o excesso de execução no importe de R$ 1.681,86 (mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos). Intimado a se manifestar, o credor refutou as teses da impugnação consoante ID no 96632931. É a exposição. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18 de junho de 2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não se verifica ter sido configurada a prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão no 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o devedor já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição. Do excesso de execução no valor de R$ 1.681,86 (mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (ID no 77356638, p. 3) É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13 de abril de 1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, fixo o débito em R$ 35.378,61 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos). Em face da sucumbência, arcará o demandado com honorários de advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID no 90836037, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente”. Narra o recurso que a pretensão dos credores encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, tendo se passado mais de 10 (dez) anos em que se pode observar a interrupção do prazo prescricional, conforme se denota da ordem cronológica informada. Assevera que, tendo a sentença transitado em julgado em 13 de abril de 1998, somente em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato, embora tenham sido opostos Embargos à Execução que restou afastados pelo TJDFT , tendo o Distrito Federal interposto recurso especial. Esclarece que o presente pedido para liquidação de sentença ocorre 8 (oito) anos após a execução promovida pelo Sindicato, sendo forçoso reconhecer que a presente pretensão executiva revela-se prescrita. Em conclusão afirma que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 08/2010 e findou-se em 08/2015, tendo os exequentes ingressado em fevereiro de 2021, razão pela qual está prescrita sua pretensão executiva. Assim, o agravante requer seja atribuindo ao presente recurso efeito suspensivo, para a reforma da decisão interlocutória combatida, reconhecendo a prescrição da pretensão executória veiculada e extinguindo-se a execução. No mérito, pede-se seja reconhecido o excesso executivo, considerando como valor devido aquele apontado pelo Distrito Federal - R$ 1.681,86. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravante em face da ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998, em que foi reconhecido o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” “Súmula 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” No caso, a sentença coletiva objeto de cumprimento transitou em julgado em 13/04/1998, tendo sido proferida nos autos da ação ordinária no 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, devidamente atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado (ID 91003956). Em agosto de 2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo ente distrital, o SINDSAÚDE veio a demandar o cumprimento do decisum, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública, tendo o Distrito Federal oposto os embargos à execução no 2010.01.1.197963-4 (0063796-44.2010.8.07.0001), os quais aguardam julgamento (ID 90699268). Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (2a Turma Cível, acórdão 502204, 20110020056342AGI, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 9/5/2011). Esclarece-se que, conquanto o Distrito Federal tenha interposto recurso especial contra a decisão desse AGI, pendente de julgamento, fato é que tal insurgência não possui efeito suspensivo. Diante do tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo respectivo Sindicato, foi determinado pelo Juízo a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria (ID 96632937): “A certidão de ID 26525700, informa que existem 3 mídias eletrônicas contendo as fichas financeiras dos autores, devidamente armazenadas em pasta própria na Secretaria. O despacho de ID 26990866, determinou a suspensão do feito até julgamento dos embargos à execução no PJE 0063796-44.2010.8.07.0001. Compulsando os autos, verifica-se que existem inúmeros exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença quais sejam: [...]. A fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, deverão ser adotadas as seguintes providências: 1) Cadastre-se os advogados conforme os pedidos de individualização do crédito, requeridos nos Ids acima mencionados. 2) Intimem-se as partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva. 3) Após intimação, desentranhe-se todas as petições de pedido de individualização de cumprimento de sentença, cadastrados nestes autos. Sem prejuízo das determinações precedentes, certifique a Secretaria se houve julgamento dos Embargos à execução PJE 63796-44. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2019 10:27:19.” Nesse panorama, a agravada, inicialmente substituída pelo Sindicato, requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva, em 07/06/2019, distribuindo o presente cumprimento de sentença individual em 05/12/2019 (ID 91003956). Ou seja, a exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o seu início, na qualidade de substituída, tendo optado, mais à frente, motivada pela transcrita ordem judicial, datada de 10/05/2019, pela individualização de seu crédito, formulando desistência do cumprimento de sentença coletivo e distribuindo o presente pedido individualizado de execução cerca de 6 meses após àquela determinação (05/12/2019), peculiaridade esta que não altera o prazo prescricional. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. Além disso, cumpre destacar que o ajuizamento dessa execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. A esse respeito: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Prescrição afastada. Unânime.” (TJDFT, 3a Turma Cível, 07180154320198070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 03/04/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 6a Turma Cível, 07253147120198070000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, PJe 27/03/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07072679220198070018, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 03/06/2020). Indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator